Tribunal: TJPA
Processo: 0000864-83.2007.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000864-83.2007.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: AGRO INDUSTRIAL DE SALINOPOLIS SA, JOÃO VELOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000864-83.2007.8.14.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

RECORRIDO: AGRO INDUSTRIAL DE SALINÓPOLIS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2002 a 2006, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e na Súmula nº 314 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto à necessidade de suspensão formal do processo, abertura de vista à Fazenda Pública e arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige, como condição de validade, a observância do procedimento escalonado previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal: suspensão formal do processo, intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, arquivamento e, apenas após o decurso do prazo prescricional, reconhecimento da prescrição.

4.

A sentença impugnada reconhece a prescrição sem que tenha havido suspensão formal do processo, abertura de vista à Procuradoria do Município ou arquivamento anterior dos autos, o que viola os requisitos legais indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem que a ausência de intimação pessoal do ente público impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, por configurar violação ao contraditório e à legalidade estrita.

6.

A inércia atribuída ao Município exequente não se configura, pois houve diligências ao longo do tempo, como pedido de penhora e emissão de guias para custas, além de entraves decorrentes de morosidade do próprio Judiciário.

7.

A decretação da prescrição intercorrente não pode ser aplicada automaticamente, especialmente quando o atraso processual decorre de fatores alheios à vontade do credor público, em descompasso com o princípio da proteção ao crédito tributário e a excepcionalidade da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser reconhecida após a suspensão formal do processo, a intimação pessoal da Fazenda Pública e o transcurso do prazo prescricional após o arquivamento dos autos.

2.

A ausência de observância do procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

3.

A demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário não caracteriza inércia do exequente nem autoriza a extinção da execução fiscal com base em prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, art. 487, II, c/c art. 924, V; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.04.2010, DJe 29.04.2010; TJPA, ApCiv 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018; TJPA, AgInt 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018; TJPA, ApCiv 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Município de Salinópolis ajuizou a ação suso mencionada contra
AGRO INDUSTRIAL DE SALINÓPOLIS S.A.
, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referentes aos exercícios de 2002 a 2006.

Narrou que, não tendo logrado êxito na localização do executado para fins de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital. Após tal ato, requereu a penhora do imóvel objeto da cobrança. Sustentou que, embora tenha havido demora na apreciação do pedido de penhora, a exequente diligenciou o andamento do feito, tendo inclusive requerido a emissão de nova guia de custas para cumprimento do mandado de penhora, em razão de cancelamento do boleto anterior por mudança de procurador.

Alegou, ainda, que o feito permaneceu físico até sua digitalização em outubro de 2023. Ao final, requereu o prosseguimento regular da execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26807688), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, com base no art. 40, § 4°, da Lei n. 6.830/80 e na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito exequendo e declaro extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c 924, V, do CPC/2015. Sem custas. Honorários advocatícios INDEVIDOS, tendo em vista o princípio da causalidade e também em interpretação analógica ao disposto no artigo 26 da LEF. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa na distribuição, observando as cautelas legais."

Inconformado com a sentença, o Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação (ID 26807692), alegando, preliminarmente, a inexistência de prescrição intercorrente. Sustenta que não houve, nos autos, decisão judicial determinando a suspensão do feito, razão pela qual não se iniciou o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal.

Argumenta que eventual morosidade no trâmite processual decorreu exclusivamente da inércia do próprio Judiciário, especialmente no que se refere à apreciação de pedido de penhora formulado desde o ano de 2013, apenas analisado em 2018. Assevera que a demora da máquina judiciária não pode ser imputada ao exequente, nem ensejar prejuízo à Fazenda Pública.

No mérito, impugna a conclusão do juízo de piso quanto à inexistência de bens penhoráveis, ao argumento de que o próprio imóvel que gerou os débitos tributários é passível de penhora.

Invoca jurisprudência pátria que reconhece a possibilidade de constrição do bem imóvel objeto do tributo, dada a natureza
propter rem
do crédito oriundo de IPTU, ainda que não respeitada, a rigor, a ordem legal de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal.

Aduz, por fim, que restou demonstrada nos autos a existência de bem passível de penhora, o que afastaria a fundamentação da sentença e exigiria a continuidade do feito executivo.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução.

Foi certificado nos autos, conforme documento de ID 26807698, a ausência de apresentação de contrarrazões por parte da executada, AGRO INDUSTRIAL DE SALINÓPOLIS S.A., mesmo devidamente intimada.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27015661, recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado pela ilustre Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato (ID 27148008), manifestou-se nos autos, nos termos do parecer subscrito pela Procuradora Maria do Socorro Pamplona Lobato. Concluiu pela ausência de interesse público ou relevância social no feito, considerando que se trata de lide envolvendo apenas interesses patrimoniais entre partes plenamente capazes e representadas por procuradores. À luz da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, e diante da inaplicabilidade das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, absteve-se de intervir no feito, devolvendo-o à relatoria para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salinópolis.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)”

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2007 (26.09.2007), e o despacho citatório é datado de 11.12.2007.

Expedido Edital de citação (ID 26807680 - Pág. 12), o executado foi devidamente citado, conforme certidão da Direora de Secretaria datada de 18.10.2012 (ID 26807680 - Pág. 14).

Em razão da certidão de 26807680 - Pág. 14, o exequente requereu, a fim de dar regular andamento ao feito, a penhora do imóvel, cuja propriedade pertence ao executado, para satisfação do débito, nos termos da petição de ID 26807681 - Pág. 8, protocolada em 10/10/2013.

Muitos anos depois, no ano de 2018, os autos foram feitos conclusos e houve novo despacho determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel, conforme decisão de ID 26807681 - Pág. 10, todavia, a diligência deixou de ser cumprida, uma vez que a intimação do Município para o pagamento das custas se deu as vésperas do vencimento do boleto, razão pela qual foi solicitado pelo exequente a reemissão das custas com um prazo mais dilatado, nos termos da petição de ID 26807682 - Pág. 7, protocolada em 19/12/2019.

O Município foi novamente intimado em 05/02/2020, para pagar o novo boleto da diligencia do oficial de justiça, porém, permaneceu inerte (ID 26807682 - Pág. 19).

Em 04 de abril de 2022, os autos físicos foram digitalizados (ID 26807683 - Pág. 1).

O juízo
a quo
determinou em 07 de outubro de 2023 a intimação das partes para tomarem ciência da migração dos presentes autos ao PJE, todavia as partes nunca foram intimadas da referida decisão.

Mais 01 (um) ano se passou e, em 2024 o juízo de piso, sem qualquer intimação anterior, prolatou a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 114310443).

Sendo assim, observa-se que o magistrado de piso, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não fez remessa dos autos à Procuradoria do Município, não suspendeu o curso do processo, etc.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.
4 - Recurso conhecido e provido. (2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.
III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade. (2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Dessa forma, ratifico que a sentença atacada está em desacordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
” (AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025